Tribunal: TCU
Processo: 002.087/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Pedido de Reexame contra acórdão proferido em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico destinado à prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para a execução de reformas de pouca relevância material, bem como de serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização - que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, e que possuam natureza padronizável e pouco complexa -, nas instalações prediais das unidades de saúde da rede pública estadual urbana e rural e prédios públicos das áreas de atuação da Secretaria de Saúde do Estado de Roraima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 44/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.